Tribunal: TJMT
Processo: 1020809-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1020809-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DR. ELDER VINÍCIUS PEREIRA DOS SANTOS
Vistos...
Em apertada síntese, cuida-se de Agravo Regimental, interposto pelo advogado Dr. ELDER VINÍCIUS PEREIRA DOS SANTOS, impetrante do Habeas Corpus n.o 1020809-16.2020.8.11.0000; que se mostra irresignado com a decisão monocrática do douto Relator em Substituição, MM. Juiz Convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, que extinguiu o feito sem resolução do mérito em decorrência da carência de ação por falta de interesse de agir, sob a perspectiva da inadequação da via eleita, porquanto utilizado o habeas corpus como substitutivo da ação de revisão criminal, sem que tenha sido demonstrada a flagrante ilegalidade que atinge o direito ambulatorial do paciente.
Nas razões recursais anexadas sob o ID 63851960, o agravante argumenta que no recurso de Apelação Criminal n.o 0012040-85.2012.8.11.0042, interposto pela i. Defensoria Pública, não houve pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena do paciente do writ, e justifica que a tramitação da revisão criminal é mais morosa que a do pedido de habeas corpus, logo, por entender estar comprovado que o condenado faz jus ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena imposta na Ação Penal n.o 0012040-85.2012.8.11.0042, insiste na cassação da decisão monocrática e na admissão do habeas corpus para discutir a suposta ilegalidade da imposição do regime fechado.
Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no ID 68107958, a i. Procuradoria-Geral de Justiça refuta os argumentos defensivos e recomenda o desprovimento do agravo regimental.
Cessada a convocação do magistrado que prolatou a r. decisão agravada em substituição legal, o feito foi redistribuído à minha relatoria, nos termos do art. 83, inc. XIV, do RITJMT.
Eis o relato do essencial.
DECIDO.
O §1o do art. 134-A do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça me obriga ao juízo de retratação.
Inicialmente, vale dizer que, na hipótese, a pretendida submissão a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício do habeas corpus extinto monocraticamente sem exame do mérito escora a alardeada existência de flagrante ilegalidade que atinge o direito ambulatorial do paciente, ora agravante, na conhecida morosidade no julgamento da revisão criminal e na aduzida comprovação de, à época da prática criminosa pelo qual restou condenado, não era reincidente, a tornar ilegítima a fixação do regime inicial fechado, lastreada em tal condição, como o fez o d. magistrado sentenciante, pois a pena corporal foi imposta em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e houve a apreensão de inexpressiva quantidade de drogas – 18,97g de maconha.
Outrossim, o agravante afirma que, mesmo na eventual hipótese de ser considerado em seu desfavor o Processo Executivo de Pena n.o 7344-74.2010.811.0042, referente a uma condenação anterior pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, incs. I e II, do CP), no qual houve a extinção de sua punibilidade no dia 09/12/2016, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão executória, a qual não afasta os efeitos secundários da condenação, por não se tratar de reincidência específica, não poderia ser valorada para fins de fixação do regime mais gravoso, uma vez que não demonstra a sua habitualidade na mercancia espúria de entorpecentes e o crime pelo qual foi condenado no feito originário não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, como bem aquilatado na r. decisão monocrática combatida, a indevida utilização do habeas corpus como sucedâneo à revisão criminal restou evidenciada in status assertionis, e o descabimento da impetração fica ainda mais evidente quando se leva em conta a magnitude da discussão travada na inicial do writ no desiderato de convencer esta e. Corte de Justiça de que seria indevido o reconhecimento da reincidência que supostamente constitui o único móvel da imposição do regime inicial fechado, inclusive com considerações a respeito de suposta prescrição da pretensão executória, desbordando, à toda evidência, a cognição sumária inerente ao remédio heroico.
Se o impetrante, desde logo, tivesse ajuizado a revisão criminal, possivelmente já estaria com a prestação jurisdicional entregue, afinal, a decisão agravada foi proferida em outubro de 2020 e, até hoje, insiste-se no processamento de ação de habeas corpus que já foi extinta sem resolução do mérito, ou seja, sequer fez coisa julgada capaz de eventualmente obstar o exercício da pretensão correta.
Os Tribunais Superiores há muito vêm defendendo – acertadamente, aliás – a racionalização no emprego do habeas corpus, inclusive em prestígio ao sistema recursal, de modo a possibilitar, nos casos de utilização do writ como substitutivo de recursos e/ou revisão criminal, apenas a concessão da ordem ex officio, acaso evidenciado manifesto abuso de poder; logo, se não ficou demonstrada flagrante ilegalidade que atinge imediatamente o direito de locomoção do paciente, e me parece que este é o caso dos autos porque a conclusão pela primariedade aventada exige uma mínima dilação probatória de todo incompatível com a via eleita, não há como admitir sequer a concessão da ordem de ofício.
Nestas condições, data máxima vênia do esforço despendido, mas porquanto o agravante não me convenceu do desacerto do pronunciamento unipessoal ora hostilizado, MANTENHO INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.
Por consequência, submeto a questão ao Colegiado, na primeira sessão que se seguir.
Cientifique-se o agravante e a i. Cúpula Ministerial.
Na sequência, retornem os autos conclusos para lançamento do relatório do agravo e efetiva inclusão em pauta para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator